Tribunal: TJMT
Processo: 0008750-52.2018.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008750-52.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANO CESAR NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 027.467.041-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008750-52.2018.8.11.0042

APELANTE: JULIANO CESAR NOGUEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2206 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – INGRESSO ILEGAL NO DOMICÍLIO – DENÚNCIA ANÔNIMA QUANTO AO ENVOLVIMENTO DO AGENTE NO TRÁFICO DE DROGAS – FUGA DIANTE DA APROXIMAÇÃO DA POLÍCIA – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – ESTADO DE FLAGRÂNCIA SUPERVENIENTE QUE NÃO LEGITIMA A ATUAÇÃO POLICIAL – PRECEDENTES –
RECURSO PROVIDO
.

“
O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (“justa causa”), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima (...), não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes”
(TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008750-52.2018.8.11.0042

APELANTE: JULIANO CESAR NOGUEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Juliano Cesar Nogueira da Silva, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas) (Id.
130976225 - pág. 6).

Em suas razões, assevera
que: 1) as provas obtidas na busca domiciliar são nulas. “
Conforme consta na denúncia, os policiais avistaram um indivíduo simplesmente entrando em uma residência e, diante apenas disso, invadiram o local para realizar buscas. Frisa-se que, mesmo após não ter sido encontrado nenhum ilícito com o denunciado, os militares realizaram buscas na residência, ferindo o princípio da inviolabilidade do domicílio, o qual é exposto na Constituição Federal
” (sic); 2) denúncias anônimas não justificam o ingresso da PM na residência do réu; 3) a condição de usuário autoriza a desclassificação do crime para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006; 4) “
mesmo preenchendo todos os requisitos para a aplicação da diminuição de pena em seu patamar máximo, o magistrado não a aplicou devido tão somente ao processo em andamento do denunciado
” (sic)

(Id.
153775977 - pág. 1-12).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
153775981 - pág. 1-14)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pelo
provimento

parcial
do vertente recurso de apelação, tão somente para reconhecer a causa de diminuição descrita no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006”
(sic)
(Id.
159483157 - pág. 1-19).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008750-52.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Segundo consta nos autos do Inquérito Policial, no dia 22 de janeiro de 2018, por volta das 16h, na Rua Travessa Manoel Pinto n. 315, Bairro José Pinto, nesta Capital, o denunciado Juliano César Nogueira da Silva tinha em depósito para outros fins que não o consumo pessoal, 18 (dezoito) porções de maconha, com massa de 36,76 (trinta e seis gramas e setenta e seis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Preliminar n°. 0182/2018, fl. 14/15-IP.

De acordo com o que foi apurado, naquela data, policiais militares realizavam rondas no Bairro José Pinto, nesta capital, quando receberam informações de moradores de que um rapaz moreno e magro estava praticando a mercancia de drogas na quitinete localizada na travessa Manoel Pinto, n. 315. De posse dessas informações, os milicianos se deslocaram para o referido endereço e, quando chegavam no local, o denunciado [...], para evitar a abordagem policial, correu para o interior da quitinete.

Em razão desse comportamento suspeito, os militares desembarcaram da viatura e fizeram o acompanhamento do denunciado. Na sequência, foi feita a abordagem e realizada a busca pessoal no denunciado, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, ao ser feita a busca na residência, os policiais apreenderam 15 (quinze) porções de maconha, as quais estavam armazenadas no interior da quitinete. Ainda, foi encontrado dentro da gaveta do guarda-roupa mais 03 (três) porções de maconha e a quantia de R$ 36,30 (trinta e seis reais e trinta centavos).

Conduzido à delegacia, o denunciado Juliano admitiu a propriedade da droga, porém, afirmou serem destinadas ao consumo pessoal. Relatou que comprava em grande quantidade para que não precisasse adquirir todos os dias.

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos policiais militares, que foram muito precisos ao relatarem que, após terem recebidos denúncia de que o denunciado fazia comércio de drogas, apreenderam drogas fracionadas em pequenos pedaços, prontas para o comércio, somadas à apreensão de dinheiro, são elementos que indicam a ausência de finalidade de consumo pessoal das porções encontradas no imóvel.

[...]
(Id.
153778306 - pág. 4-5).

Na fase inquisitorial, Genilsley Figueiredo Alves do Nascimento descreveu o flagrante nos seguintes termos:

Que durante rondas pelo bairro José Pinto, foi repassado a informação por moradores de que em uma quitinete de número 315 havia um rapaz magro moreno o qual fazia venda de entorpecente pelo local
;
De posse das informações foram para o local e chegando no local o suspeito Juliano adentrou correndo para sua residência, portanto, adentraram a residência e realizaram abordagem ao suspeito
; Que durante as buscas realizadas na quitinete foi encontrado 15 pedaços de substância análoga à maconha, mais alguns resquícios, dentro de um tênis e mais 03 pedaços embalados da mesma substância na gaveta do guarda roupa e o valor de R$ 36,30 (trinta e seis reais e trinta centavos) no referido guarda roupa, dentro de um copo plástico de cor verde; Diante dos fatos, deram voz de prisão ao suspeito e o conduziram até a central de flagrantes-para as demais [...]

(Id. 153778306 - pág. 9).

O depoimento de Clisterfan Lorran Passos Chagas foi no mesmo sentido
(Id.
153778306 - pág. 11).

Na delegacia de polícia, o réu aduziu que a droga encontrada era para seu próprio uso (Id.
153778306 - pág. 12-13).

Na instrução processual, o PM Clisterfan Lorran Passos Chagas confirmou as circunstâncias em que ocorreu o flagrante:

Juiz: [...]
o senhor se recorda dessa ocorrência?

T:
Lembro vagamente, tem uma ‘porrada’ de tempo [...].

Juiz: O
que o senhor se recorda, 4 (quatro) anos já?

T:
Eu acho que eu estava até como oficial de área nesse dia, lá já é um bairro complicado.

Juiz: C
erto?

[
...]

T
:
A gente estava patrulhando pelo perímetro e durante o patrulhamento nós avistamos esse indivíduo, que já meio de longe,
quando avistou a viatura saiu correndo para a residência
;
quando ele adentrou à residência, que foi, de fato, por conta de ter nos visto, nós abordamos ele, acho até que era um corredor de uma casa, de uma quitinete
, na verdade, no corredor de uma quitinete, a
o revistar ele nada foi localizado
,
então fizemos uma busca na residência
e foi encontrado; eu só não vou saber precisar a quantidade, mas estava no guarda-roupa e foi em uma cômoda também que nós achamos algumas porções, até então, análogas à maconha
.

[
...]

MP: O senhor falou que avistaram ele, correu e que vocês fizeram o acompanhamento dele, foi isso?

T: Sim, nós fomos atrás dele.

MP: E quando vocês alcançaram, o senhor disse que era tipo num corredor?

T: Era um corredor, o corredor de uma quitinete, senão me engano, tinham duas ou três quitinetes lá dentro.

MP: [...] quando vocês fizeram a abordagem dele, vocês fizeram a revista, foi encontrado alguma coisa com ele?

T: Fizemos a busca e com ele não tinha nada, nada foi encontrado [...]aí ele estava entrando em uma das quitinetes, era a última inclusive do corredor, foi onde nós abordamos né?, ele falou que era a casa e nós fizemos a busca e durante a busca que nós localizamos esse suposto entorpecente
.

MP: Vocês chegaram a indagar dele se ele tinha drogas na casa, na residência dele?

T: Eu não me recordo, não vou me recordar se foi feito essa busca né?, eu sei que alguma coisa dele ter falado que era para uso pessoal, isso quando nós encontramos já.

MP: Entendi, vocês tinham recebido alguma denúncia, alguma coisa afirmando que estaria ocorrendo tráfico naquele local
?

T:
Então, nós já tínhamos recebido... o bairro já é conhecido por ser um local meio precário com relação à esse crime de tráfico de drogas, ali a gente recebe, recebia na verdade, várias denúncias de que naquela região havia um constante tráfico, inclusive isso eu posso falar porque realmente a gente via, vários moradores e pessoas com características de usuários de drogas, então isso eu posso afirmar; agora, até então, a denúncia da casa a gente não conhecia quem era o indivíduo, mas que já tinha várias denúncias de que naquela região ali, naquela localidade, estaria ocorrendo o crime de tráfico de drogas
.

[...]

Defesa: No corredor ali, vocês perceberam que ele jogou alguma coisa ao solo ou não foi encontrado nada ali?

T: Eu não me recordo, mas eu acredito que não, que foi feito só a busca pessoal mesmo e se não muito me engano, dali a gente já fez o adentramento na quitinete que ele estava entrando
.

Defesa: Certo, dessas denúncias que tinham, falavam o nome dele ou apelido como quem estava vendendo droga, ou só rapaz moreno, magro, essas coisas?

T: Não me recordo, essa parte eu não vou saber informar para o senhor.

Defesa: Tinha mais alguém lá na casa ou estava ele sozinho, o senhor se lembra?

T: Olha, tinha uma mulher, eu não sei se essa mulher apareceu depois, eu não me recordo se ela apareceu depois ou se ela estava lá no cômodo, eu acho que não, que ela apareceu depois, se não me engano.

Defesa: Ele que autorizou a entrada?

T: Não,
nós fizemos o adentramento pelo motivo de ele ter corrido quando avistou a viatura
, aí nós perguntamos e pedimos autorização para poder fazer a busca e foi por ele concedido até então;

Defesa: Quando ele voltou correndo tinha mais alguém com ele?

T: Não, ele estava sozinho
[...]
(Id.
153778344 - pág. 1 a 153778348 - pág. 1
).

Genilsley Figueiredo Alves do Nascimento não se recordava dos fatos; contudo, ratificou o conteúdo constante no boletim de ocorrência,
verbis
:

Juiz: [...] o senhor se recorda dessa ocorrência [...]?

T: Não, eu li o boletim de ocorrência, realmente fui o condutor, mas na memória não me recordo detalhes dessa ocorrência.

Juiz: Nada?

T: Mas eu ratifico o boletim de ocorrência.
[...]
(Id.
153778344 - pág. 1 a 153778348 - pág. 1
).

Em juízo, este foi o interrogatório do réu:

Juiz: [...] porque o senhor correu então hora que a polícia chegou, qual o motivo?

R: Doutor, eu não corri
.

Juiz: Não correu?

R: Na verdade, essa apreensão deles, eles ‘disse’ que era atrás de uma denúncia de revólver.

Juiz: Certo, como você sabe?

R: É que eles falaram para mim que tinha uma denúncia que eu tinha um revólver dentro de casa e estava ameaçando a população.

Juiz: Certo, aí não acharam o revólver e acharam a droga?

R: Acanharam a droga minha de fumar sim, essas quinze porções ‘é’ minha de fumar, que eu sou um fumante crônico de maconha e usuário de pó também.

Juiz: Quinze dentro da quitinete, sendo que no guarda-roupa tinha outras três porções, eram sua também?

R: As três porções também eram minha.

Juiz: E esse dinheiro trocadinho?

R: Era dinheiro que eu fazia ‘bico’ trabalhando e recebia R$ 50,00 (cinquenta reais), R$ 100,00 (cem reais), então fazia umas compras para casa e sobrava um pouquinho, que eu guardava para comprar carne.

Juiz: O senhor morava sozinho na quitinete?

R: Não, morava eu, minha mulher e meus filhos.

Juiz: No momento só estava o senhor em casa?

R: Não, no momento minha mulher também estava com meu filho.

Juiz: Na verdade, como eu falei para o senhor aqui, a denúncia, os policiais receberam informações de moradores que uma pessoa, com caraterísticas magro e moreno, estaria praticando tráfico nessa quitinete 315, por isso que os policiais foram lá, não por causa de arma.

[...]

MP: Os policiais chegaram o senhor falou que estava em casa?

R: Já estava em casa, eles abriram a porta lá, empurraram a porta que estava fechado na verdade
.

MP: E perguntaram para o senhor onde que estava a arma?

R: Perguntou onde que estava a arma, que já tinha recebido a denúncia falando que eu estava com uma arma.

MP: E o senhor tinha alguma arma lá?

R: Jamais, nem gosto de mexer com essas coisas.

MP: O senhor permitiu os policiais procurarem para ver se o senhor tinha arma mesmo?

R: Não, não permiti
.

MP: Com relação a esse entorpecente, o senhor fazia venda de droga também?

R: Não, sou usuário crônico [...].

MP: E essa quantidade de entorpecente que o senhor tinha dividido em porções?

R: Eu já tinha comprado desse jeito.

MP: Quanto que o senhor pagou nessa droga?

R: Na época eu tinha pago R$ 100,00 (cem reais).

[...]

Defesa: Eles revistaram ou você que falou que tinha droga lá na sua casa?

R: Não, eu falei que tinha droga na minha, que era usuário, expliquei para eles.

Defesa: Essa entrada, eles bateram ou chegaram e já foram entrando, como que foi?

R: Não, quando eu assustei, que fui olhar quem que era que tinha empurrado a porta, já tomei um murro no peito
.

Defesa: Aí depois desse murro que eles acabaram entrando na sua casa?

R: Isso, acabaram entrando na minha casa sem mandado nenhum.

Defesa: Você não estava efetivamente lá fora, saiu correndo para dentro?

R: Não.

[...]
(Id.
153778344 - pág. 1 a 153778348 - pág. 1
).

Como se vê, a diligência que culminou na localização da droga decorreu,
exclusivamente
, de
denúncia anônima,
que a PM recebeu de populares, enquanto fazia rondas pelo bairro.

Na busca pessoal, que de acordo com os polícias ocorreu antes de adentrarem na quitinete, nada de ilícito foi encontrado com o réu.

De fato, não se extrai do conjunto probatório elementos que legitimem a ação policial.

Não há nenhum relato sobre atos de mercancia presenciados pelos PMs, nem registro de investigação prévia para confirmar que o réu traficava.

A simples suspeita que o réu ‘poderia’ ter envolvimento no tráfico de drogas não é o bastante para justificar a invasão de domicílio.

Na busca domiciliar, constitui requisito de validade a existência de
fundadas razões
(CPP, art. 240, § 1o).

Por isso, o ingresso na casa, sem autorização judicial ou do morador, demanda a presença de
indícios contundentes
a respeito das situações previstas tanto na Constituição Federal (flagrante delito, desastre ou para prestar socorro), como no Código de Processo Penal (prender criminosos, a
preender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso
, etc.).

A fundada razão não pode se basear em elementos subjetivos e/ou discricionários dos agentes policiais.

Mera
desconfiança ou dedução que, no interior da casa ou em suas adjacências (como quintal e jardim), alguém está cometendo um crime,
sem parâmetros concretos que indiquem a imprescindibilidade da invasão domiciliar, torna ilícita a conduta.

Noutras palavras, a singela denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares, não legitima o ingresso do agente estatal no domicílio.

A ‘fundada razão’ também não pode ser extraída do resultado da diligência.

Constitui erro grosseiro pensar que as suspeitas podem ou devem ser medidas pelo resultado da atuação policial. A
busca domiciliar
não pode ter justificativa no flagrante que se venha concretizar; somente situações prévias, que demonstrem a indispensabilidade e a urgência da medida, justificam a atuação policial, sem mandado.

Não por outra razão que a jurisprudência se firmou no sentido de ser
ilegal a prisão em flagrante decorrente de busca domiciliar, escorada apenas em denúncias anônimas. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
INGRESSO NA RESIDÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS.

1. Na hipótese, a apreensão das drogas o
correu sem justa causa, pois fundamentada em denúncia anônima
, sendo inadmissível a quebra do princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, uma vez que os acusados foram abordados dentro do imóvel, onde teria sido apreendida a droga.

2. Conforme entendimento firmado por esta Corte, a despeito de, nos crimes permanentes, o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito.

3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no RHC n. 172.423/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

4. No presente caso, verifica-se que o ingresso dos policias militares na residência da acusada ocorreu, em síntese,
em razão de denúncia anônima
e autorização do morador. Ocorre que não há informação de que houve qualquer investigação prévia de que ali haveria a prática do crime de tráfico de drogas, nem comprovação acerca da autorização do morador para o ingresso na residência.

5. Diante das informações contidas nos autos, notadamente o acórdão ora impugnado, verifica-se que não havia qualquer indício da prática de tráfico de drogas, bem como se revela duvidosa a informação de que o recorrente, sabendo que se encontrava em cima da cama quantidade importante de entorpecente, tenha não apenas permitido o ingresso dos policiais no quarto como assumido que trouxera droga do Paraguai para vendê-la, o que torna ilícita a busca realizada no interior da residência.

[...]

7. No caso concreto, as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o acusado teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor.

8. Diante disso, a existência de denúncia anônima não constitui justa causa para o ingresso forçado de autoridades policiais, mesmo que se trate de crime permanente. Nessas hipóteses, é indispensável que, a partir da notícia de suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, a autoridade policial realize diligências preliminares para atestar a veracidade das informações recebidas, de modo que, antes de ingressar na residência indicada, constate movimentação atípica no local ou surpreenda a prática da atividade ilícita.

9. A descoberta, a posteriori, de droga no interior do domicílio (2 quilos de maconha) não ilide a prévia ilegalidade da invasão forçada ao domicílio.

10. Recurso não provido.
(STJ, AgRg no REsp n. 2.041.858/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

A fuga do agente no momento em que percebe a aproximação da polícia tampouco fornece a justa causa que autoriza o ingresso da polícia na residência.

Ao caso aplicáveis os seguintes julgados:

[...] A apreensão de pequena quantidade de droga com o indivíduo em via pública não configura, por si só, fundada razão para o ingresso no domicílio.
Tampouco a fuga do acusado ao avistar os policiais configura situação de flagrante apta a autorizar o ingresso policial em residência
. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.247.986/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023).

[...] No caso, há flagrante ilegalidade, porquanto o ingresso no domicílio, que resultou na apreensão de uma porção de crack, apoiou-se em meras denúncias anônimas
e no comportamento suspeito do acusado
, que dispensou um objeto e
empreendeu fuga no momento da abordagem
, circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. A constatação de que era droga o objeto dispensado pelo paciente ocorreu após o ingresso na residência. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 759.000/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

No contexto, deve ser declarada a ilicitude a ação policial.

Com essas considerações,
provejo
o recurso interposto por

Juliano Cesar Nogueira da Silva e reconheço a nulidade das provas obtidas na busca domiciliar, assim como de todas as que delas decorreram e, de consequência, o absolvo do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023